Tribunal: TJMT
Processo: 1011478-10.2020.8.11.0000
Relator(a): GLENDA MOREIRA BORGES
Órgão julgador: GLENDA MOREIRA BORGES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-06-30
Data de publicação: 2020-06-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1011478-10.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
GLENDA MOREIRA BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MAYCON VINICIUS DA SILVA MUNIZ - CPF: 059.698.491-03 (PACIENTE), DEIMISON PIAGEM NEVES - CPF: 064.255.331-96 (PACIENTE), GILMEIRE SANTOS MONTEIRO - CPF: 026.093.721-59 (IMPETRANTE), GILMEIRE SANTOS MONTEIRO - CPF: 026.093.721-59 (ADVOGADO), GILMEIRE SANTOS MONTEIRO - CPF: 026.093.721-59 (ADVOGADO), MAYCON VINICIUS DA SILVA MUNIZ - CPF: 059.698.491-03 (PACIENTE), DEIMISON PIAGEM NEVES - CPF: 064.255.331-96 (PACIENTE), 5 VARA CRIMINAL DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 5ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS – PRISÃO PREVENTIVA – TESE DE INOCORRÊNCIA DE UM DOS DELITOS – MATÉRIA DE FATO – INCOMPOSSÍVEL COM A ESTREITA VIA DO
HABEAS
– SUPOSTO ABUSO DE AUTORIDADE – IMPERTINÊNCIA – AUSÊNCIA DE QUALQUER INDICATIVO IDÔNEO DA INUSITADA CONDUTA IMPUTADA AOS AGENTES POLICIAIS – ALEGADA INIDONEIDADE DA FUNDAMENTAÇÃO DO DECRETO PRISIONAL – INOCORRÊNCIA – NECESSIDADE DE SE GARANTIR A ORDEM PÚBLICA – GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA E REITERAÇÃO CRIMINOSA DOS PACIENTES – PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE INAPLICÁVEL QUANDO DEVIDAMENTE OBSERVADOS OS PRESSUPOSTOS E REQUISITOS DA
ULTIMA RATIO
– VERIFICADA A INSUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO – SUPOSTOS PREDICADOS PESSOAIS DO PACIENTE – IRRELEVÂNCIA DIANTE DA CONCRETA NECESSIDADE DA PRISÃO PREVENTIVA – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO VERIFICADO –
ORDEM DENEGADA
.

1. Revela-se
imprópria a análise aprofundada da argumentação relativa à suposta inocorrência do delito de associação para o tráfico de drogas porque se trata de matéria de fato, a demandar dilação probatória, providência incompatível com o estreito espectro de cognição do
habeas corpus
.

2. Inviável a apreciação da alegação de
abuso de autoridade decorrente de suposto acesso ao celular de um dos pacientes
pel
os policiais e de hipotético
envio de imagens a um dos contatos salvos no aparelho se a prova pré-constituída não permite sequer aferir a titularidade dos dispositivos que participam do indigitado diálogo, tampouco

a autoria das mensagens ou a data em que ocorrera a pretensa conversação.

3. Impõe-se a manutenção da prisão preventiva dos pacientes quando presentes os requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal, notadamente a necessidade de se garantir a ordem pública, em razão da gravidade concreta da conduta supostamente praticada e da reiteração delitiva.

4. Descabe cogitar de observância ao princípio da homogeneidade, tampouco de aplicação de medidas cautelares menos restritivas (art. 319, CPP) quando demonstrada a imperiosidade da custódia cautelar para o resguardo da ordem pública.

5. As condições pessoais abonatórias eventualmente ostentadas “
não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis”
(Enunciado Orientativo n. 43 do IUJ n. 101532/2015).

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido liminar, impetrado em prol de
Maycon Vinicius da Silva Muniz
e
Deimison Piagem Neves
, supostamente submetidos a constrangimento ilegal atribuído ao Juiz de Direito da Quinta Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT, que manteve a prisão preventiva dos pacientes, ante a suposta prática dos delitos capitulados nos artigos 33,
caput
, e 35,
caput,
ambos da Lei n. 11.343/06.

Inicialmente, a impetrante relata que os pacientes foram presos em flagrante por terem sido supostamente identificados como proprietários de malas contendo entorpecentes, então descobertas em fiscalização de rotina empreendida pela Polícia Rodoviária Federal em um ônibus de transporte intermunicipal.

Afirma que, a despeito das infrações imputadas, não há indícios de autoria e materialidade quanto à prática do delito de associação para o tráfico de drogas, sem perder de vista que, no momento da prisão, teria havido abuso de autoridade, na forma do art. 13, inciso III, da Lei n. 13.869/2019, considerado o acesso desautorizado ao celular de um dos pacientes pelos policiais, que teriam enviado imagens a um dos contatos salvos no aparelho, o que evidenciaria a ilegalidade da prisão.

Ainda, aduz que a decisão constritiva carece de fundamentação idônea, na medida em que emprega dados genéricos e alude à gravidade abstrata do tipo de injusto, sem sequer evidenciar que o entorpecente destinar-se-ia ao comércio, em flagrante ofensa ao princípio da presunção de inocência.

Realça que não se encontram presentes os requisitos plasmados no art. 312 do Código de Processo Penal, destacadamente à luz dos predicados ostentados pelos beneficiários, que são réus primários, com ocupação lícita e residência fixa.

Salienta, por fim, que, em eventual sentença condenatória, seria imposto a pelo menos um dos pacientes regime prisional diverso do fechado, ao que acresce a viabilidade da aplicação de medidas cautelares de menor gravidade, previstas no art. 319 do CPP, concluindo pela desnecessidade da custódia cautelar na espécie.

Assim, requer a concessão da ordem, inclusive liminarmente, a fim de que seja revogado o título prisional cautelar, ainda que mediante a aplicação de medidas cautelares diversas. Juntou documentos.

O pedido liminar foi indeferido.

As informações foram fornecidas pela autoridade judiciária.

A Procuradoria-Geral de Justiça manifesta-se pela denegação da ordem.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Após cuidadoso exame dos elementos de convicção, não se verifica
o constrangimento ilegal apontado na inicial, impondo-se, pois, a denegação da ordem vindicada.

Cumpre registrar, de início, que se revela
imprópria a análise aprofundada da argumentação relativa à suposta inocorrência do delito de associação para o tráfico de drogas porque a temática se trata de matéria de fato, a demandar dilação probatória, providência incompatível com o estreito espectro de cognição do
habeas corpus
.

A propósito, proverbial que a prisão cautelar reclama um juízo de probabilidade, e não de certeza, de sorte que, nesta fase, é bastante a demonstração da existência de prova da materialidade e de indícios suficientes de autoria delitiva, que, de resto, encontram-se presentes no caso em estima.

Com efeito, extrai-se que os pacientes foram presos em flagrante no dia 09.05.2020 quando, em fiscalização de rotina empreendida pela Polícia Rodoviária Federal na BR 364, revistou-se um veículo de transporte coletivo, com itinerário de Rondonópolis/MT a Cuiabá/MT, sendo constatada por cão farejador a presença de entorpecentes em duas malas de propriedade dos pacientes, que continham 10,700kg (dez quilogramas e setecentos gramas) de
skunk
(variação híbrida de
cannabis sativa
). Inquiridos,
Maycon Vinicius
e
Deimison
teriam admitido aos agentes policiais que receberiam R$ 1.000,00 (um mil reais) para efetuar o transporte do estupefaciente (id. 44197966, pp. 03/09).

Aludido contexto demonstra o
fumus comissi delicti
exigível à decretação da prisão preventiva – inclusive, por ser o propósito de comércio desnecessário à configuração do delito de tráfico de drogas (art. 33,
caput
, Lei n. 11.343/06), assim como prescindível a reiteração para a caracterização de associação para o tráfico (art. 35,
caput
, Lei n. 11/343/06) –, sem prejuízo, frise-se, da contextualização dos fatos narrados no âmbito da persecução penal e de eventual adequação da imputação.

Particularmente quanto ao suposto abuso de autoridade, a par da fugaz argumentação defensiva e da inusitada conduta imputada aos agentes policiais, verifica-se que não há como se aferir a titularidade dos dispositivos que participam do diálogo via
WhatsApp
retratado nas imagens coligidas pela impetrante (id. 44199954, pp. 16/17), tampouco

a autoria das mensagens enviadas ou a data em que ocorrera a indigitada conversação, pelo que se revela de todo inviável a apreciação da aludida arguição.

Em relação à alegada ausência dos requisitos autorizadores da custódia preventiva, constata-se que a ordem constritiva se encontra respaldada em elementos concretos e hábeis à demonstração da imperiosidade da adoção da
ultima ratio
.

Como realçado pelo magistrado apontado como coator, em pronunciamento exarado em sede de audiência de custódia, evidencia-se o risco à ordem pública na espécie em razão da “
gravidade em concreto da ação criminosa, consubstanciada na expressiva quantidade de entorpecentes apreendidos, isto é, mais de dez quilos de droga conhecida como skunk, também chamada de supermaconha, bem como pela reiteração delitiva do flagrado Maycon Vinícius
”, quem, conforme a decisão, “
registra duas condenações por crimes patrimoniais, cujo executivo de pena tramita na Vara de Execuções Penais da Capital sob o n.º 3291-40.2016.811.0042
” (id. 44197990, pp. 15/16).

Registre-se, por oportuno, que, à luz da jurisprudência sedimentada nesta Corte de Justiça, “
a expressiva quantidade e/ou variedade de drogas ensejam garantia da ordem pública para decretação ou manutenção de prisão preventiva
” e “
o risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência”
(Enunciados n. 25 e n. 06. Incidente de Uniformização de Jurisprudência nº. 101532/2015. Turma de Câmaras Criminais Reunidas. J. 02.03.2017).

Vê-se, pois, que a decisão não se assenta em mero juízo de desvalor abstrato acerca dos tipos de injusto, mas em dados empíricos, aptos a evidenciarem a presença dos pressupostos delineados no art. 312 do CPP.

Nesse contexto, mostram-se inócuas as medidas alternativas ao claustro (art. 319, CPP), tendo-se em perspectiva a vultosa quantidade de droga apreendida e a recidiva criminosa aferida, inclusive, não só em relação a um dos investigados, senão a ambos os pacientes, uma vez que em seus interrogatórios declararam já terem sido indiciados/processados por práticas delitivas outras (id. 44197979, p. 05 e p. 11).

Ademais, no que tange à invocação do princípio da homogeneidade, é de se observar que esse postulado não impede o cárcere cautelar, considerando que se trata de providência adotada antes da sentença definitiva com base em requisitos e pressupostos próprios, o que não se confunde com o regime prisional a ser imposto por ocasião de eventual condenação. Aliás, ante a pendência das investigações e a ausência de denúncia formalizada, afigura-se impraticável qualquer prospecção a respeito.

Por derradeiro, registre-se que eventuais condições pessoais abonatórias, nos termos do entendimento desta Corte de Justiça, “
não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis
” (Enunciado Orientativo n. 43, IUJ n. 101532/2015, TCCR).

Ante o exposto,
denego
a ordem reclamada.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/06/2020